Tribunal: STF
Processo: ARE 1348941
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Ação Anulatória de débito fiscal c.c repetição de indébito. IPTU dos exercícios de 2010 a 2016. Sentença de procedência. Pretensão à reforma. Desacolhimento. 



    Cerceamento de defesa. Inocorrência. Impertinência da produção de prova pericial nesse momento, tendo em vista que os lançamentos combatidos e cuja restituição se pleiteia referem-se aos exercícios de 2010 a 2016. Observância do artigo 370, parágrafo único, do CPC.



    Prescrição da pretensão anulatória não verificada. Lançamento retroativo ocorrido em 2016. Termo inicial. Constituição definitiva dos créditos, ocorrida em 2016. Ação tempestivamente proposta em 2016. 



    Arguição de incompetência da Justiça Estadual. Desacolhimento. Ausência de interesse da União que justifique o deslocamento da competência para a Justiça Federal, nos termos do artigo 109, I, CF. 



    Mérito. Lançamento retroativo. Município que deixou de comprovar oportunamente a comunicação ao INCRA acerca da inclusão do imóvel na macrozona urbana. Comunicação prevista no art. 53 da lei Nacional n. 6.766/79 que caracteriza obrigação acessória protetiva da segurança das relações jurídicas e que não exige lei complementar para a sua veiculação. Impossibilidade de manutenção dos lançamentos, sob pena de bitributação decorrente da omissão do município e não autorizada pela CF/1988. Fazenda que, ademais, não elidiu as provas apresentadas pela autora, no sentido de que o imóvel possui destinação rural. 



    Sentença mantida. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios na forma do artigo 85, § 11, do NCPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; 146, incisos I e II, e; 156, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas.



    Sobre o tema, a propósito: ARE nº 1.167.523/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/10/18; ARE nº 1.150.013/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/8/18; ARE nº 1.097.285/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/8/18; ARE nº 762.714/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/8/13.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente